Tribunal: TJSP
Processo: 2145722-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Cumprimento provisório de sentença. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Código Civil, artigo 50. Determinado bloqueio dos bens de empresas do executado. Não pode o devedor esquivar-se das suas obrigações, apresentando-se como insolvente perante os seus credores, e, ao mesmo tempo, manter tantas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Cumprimento provisório de sentença. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Código Civil, artigo 50. Determinado bloqueio dos bens de empresas do executado. Não pode o devedor esquivar-se das suas obrigações, apresentando-se como insolvente perante os seus credores, e, ao mesmo tempo, manter tantas empresas em atividade. Participação apenas simbólica de parente sua no quadro societário. Cabimento da medida. Lei 8429/1992, artigo 7o. Acolhido na origem, em 05 de março de 2020, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Restrição da medida, no entanto, ao percentual de participação ora apontado, do executado Eduardo Nicolau Ambar, nas referidas empresas, sem considerar eventuais ulteriores alterações do quadro societário, e sobre bens que haverão de ser especificados, com valor limitado ao da condenação já imposta. Recurso não provido, com determinação e expressa revogação do efeito suspensivo ativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145722-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que são
agravantes EDUARDO NICOLAU AMBAR, PENTA ADMINISTRAÇÃO LTDA, HOTEL
SAINT NICOLAS LTDA, RESTAURANTES DOS MONTES LTDA e HOTEL VALE DAS
ÁGUAS LTDA. ME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação e expressa revogação do efeito suspensivo ativo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145722-70.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34823
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145722-70.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: ÁGUAS DE LINDOIA
AGRAVANTES: EDUARDO NICOLAU AMBAR, PENTA ADMINISTRAÇÃO LTDA., HOTEL SAINT
NICOLAS LTDA., RESTAURANTES DOS MONTES LTDA. e HOTEL VALE DAS ÁGUAS LTDA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por
atos
de
improbidade
administrativa.
Cumprimento
provisório de sentença. Desconsideração inversa da
personalidade
jurídica.
Código
Civil,
artigo
50.
Determinado bloqueio dos bens de empresas do
executado. Não pode o devedor esquivar-se das suas
obrigações, apresentando-se como insolvente perante os
seus credores, e, ao mesmo tempo, manter tantas
empresas em atividade. Participação apenas simbólica
de parente sua no quadro societário. Cabimento da
medida. Lei 8429/1992, artigo 7o. Acolhido na origem, em
05 de março de 2020, o pedido de desconsideração
inversa da personalidade jurídica. Restrição da medida,
no entanto, ao percentual de participação ora apontado,
do executado Eduardo Nicolau Ambar, nas referidas
empresas, sem considerar eventuais ulteriores alterações
do quadro societário, e sobre bens que haverão de ser
especificados, com valor limitado ao da condenação já
imposta. Recurso não provido, com determinação e
expressa revogação do efeito suspensivo ativo.
Recurso de agravo de instrumento, em cumprimento
provisório de sentença, a partir de condenação imposta em processo de ação civil
pública por atos de improbidade administrativa, pela desconsideração inversa da
personalidade jurídica, em virtude da ocultação e dilapidação de bens pelo executado
Eduardo Âmbar, com participação das suas filhas Stephanie Basile Cappelamo
Âmbas e Nurya Âmbar e uso de pessoas jurídicas para ocultar patrimônio, contra
decisão proferida em 21 de fevereiro de 2019, pela eminente magistrada, Doutora
Juliana Forster Fulfaro, que concedeu tutela de urgência para bloqueio de bens de
Penta Administração Ltda., Restaurantes dos Montes Ltda.-ME, Hotel Fazenda Saint
Nicolas Ltda.-ME e Hotel Vale das Águas Ltda.-ME, com suspensão, em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145722-70.2019.8.26.0000
3
sócios, do processo 0033406-17.2006.8.26.0035, fls. 42/43.
Buscam as empresas agravantes afastar a medida
restritiva, negando que tenham servido para ocultação de bens do executado e
alegando que a condenação deste ainda é provisória, em fase de recurso de
apelação; que o executado é empresário e cada uma das agravantes tem função
empresarial válida, que exploram licitamente os correspondentes objetos sociais; que
não guardam nenhuma relação com o objeto do processo para responderem por
débito futuro, eventual e incerto; falta de delimitação específica da medida
determinada pela decisão agravada; em outros processos quase idênticos, os
correspondentes relatores, das 1a e 5o Câmaras de Direito Público, concederam efeito
suspensivo
ativo,
requerido
pelas
agravantes,
nos
agravos
2125770-08.2019.8.26.0000 e 2125770-08.2019.8.26.0000. Alinham outras tantas
razões em prol do acolhimento do recurso. Pediram efeito suspensivo ativo, que foi
concedido, pela eminente Desembargadora Isabel Cogan para desbloqueio dos bens
das agravantes, fls. 523/524.
Recurso respondido, fls. 545/562.
Processo redistribuído a este relator, em virtude da
promoção da Desembargadora Isabel Cogan, em 03-02-2020.
Retirado da pauta da sessão de julgamento designada
para o dia 10 de junho de 2020, a pedido da douta Procuradoria de Justiça, fls. 861 e
865, que então se manifestou pela extinção sem julgamento de mérito em razão da
perda de objeto, ante a sentença proferida no incidente de desconsideração inversa
da personalidade jurídica, ou pelo desprovimento do recurso, fls. 870/877.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145722-70.2019.8.26.0000
4
Em resposta ao recurso, fls. 545/562, diz o Ministério
Público que o executado é insolvente, que nada pagou dos prejuízos que causou ao
erário enquanto Chefe do Poder Executivo Municipal; que responde a inúmeras outras
ações; informes da Receita Federal demonstram o esvaziamento patrimonial; que não
paga as suas dívidas e vem abusando da personalidade jurídica das agravadas para
evitar a expropriação do seu patrimônio, confundindo-se com as sociedades
empresárias agravadas, não mantendo em seu patrimônio bens suficientes à
satisfação dos créditos, chegando a fazer doações substanciais em favor das filhas.
Vejamos o quadro societário de cada uma das empresas,
segundo os registros da Junta Comercial:
- Penta Administradora Ltda., constituída em 22-12-2011,
com capital de quinze mil reais, sendo de R$ 14.750,00 a participação do executado
Eduardo Nicolau Ambar e os outros R$ 750,00 de Apparecida Ambar, fls. 721; capital
elevado para R$ 915.000,00 em 12-06-2015, sendo de R$ 905.850,00 a participação
de Eduardo e de R$ 9.150,00 a de Ana Cláudia Vieira, com a saída de Apparecida
Ambar, admitida Rosmari Ambar e saíde de Ana Cláudia Vieira, última atualização
dessas informações em 18-01-2019, fls. 722.
- Restaurante dos Montes Ltda., constituído em
31-07-2014, capital de trinta mil reais, Ana Cláudia Vieira com participação de
trezentos reais e Eduardo Ambar de R$ 29.700,00, fls. 723; saída de Ana Cláudia e
ingresso de Rosmari Ambar, com a mesma participação de trezentos reais,
informações atualizadas até 18-01-2019, fls. 724.
- Hotel Saint Nicolas Ltda., constituído em 25-07-2014,
capital de sessenta mil reais, sendo seiscentos reais de Ana Cláudia Vieira e R$
59.600,00 de Eduardo Ambar, fls. 725; saída de Ana Cláudia e ingresso de Rosmari
Ambar, com os mesmos seiscentos reais, informações atualizadas até 18-01-2019, fls.
726.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145722-70.2019.8.26.0000
5
- Hotel Fazenda Saint Nicolas Ltda., constituído em
29-04-1999, capital de dez mil reais, sendo R$ 9.900,00 de Apparecida Ambar e cem
reais de Rosmari Geraldo, fls. 727; capital elevado para sessenta mil reais, saída
dessas duas sócias e ingresso de Maria Aparecida de Oliveira Silva, com seiscentos
reais, e Genildo Pereira da Silva, com R$ 59.400,00, saída desses dois e ingresso, em
20-02-2014, de Eduardo Ambar, com R$ 61.380,00, e Ana Cláudia Vieira, com
seiscentos e vinte reais, cotas daquele penhoradas no processo
0002755-72.2012.8.26.0035, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Águas de
Lindoia, fls. 728; saída e Ana Cláudia e inresso de Rosmari Ambar, com os mesmos
seiscentos e vinte reais, informações atualizadas até 18-01-2019, fls. 729.
Vê-se, portanto, que tais empresas em verdade
pertencem ao executado Eduardo Nicolau Ambar, com participação apenas simbólica
de sua parente Rosmari Ambar.
Assim, se o executado não apresenta outros bens
próprios para responder pelos seus débitos, a responsabilidade pode eventualmente
ser estendida ao patrimônio das suas empresas, com possível enquadramento na
disposição do artigo 50 do Código Civil:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Trata-se, no entanto, desconsideração inversa da
personalidade jurídica, para que o patrimônio das empresas do devedor, seu único
sócio, travestido de sócio majoritário, também responda pelos seus débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145722-70.2019.8.26.0000
6
Isto porque não pode o devedor esquivar-se das suas
obrigações para com os seus credores, apresentando-se como insolvente, e, ao
mesmo tempo, salvaguardar o patrimônio das suas múltiplas empresas, constituídas a
partir do seu próprio patrimônio pessoal.
Irrelevante que a condenação por ato de improbidade
administrativa ainda não tenha transitado em julgado, pois a Lei 8429/1992, artigo 7o,
parágrafo único, autoriza a medida de indisponibilidade de bens initio litis, em garantia
de futuro ressarcimento ao erário.
Anote-se que na origem foi proferida decisão, em 05 de
março de 2020, processo no 0000078-25.2019.8.26.0035, fls. 532/539, para acolher o
pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Todavia, essa medida deve-se restringir aos bens que
assegurem o integral ressarcimento ao erário ou sobre o acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito, ibidem.
Dessa forma, há que se restringir ao percentual de
participação do executado Eduardo Nicolau Ambar, aqui apontada, nas referidas
empresas, sem considerar eventuais ulteriores alterações do quadro societário, e
sobre bens que haverão de ser especificados, com valor limitado ao da condenação já
imposta.
Em tais condições, NEGA-SE provimento ao recurso,
com a determinação supra e expressa revogação do efeito suspensivo ativo.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator